Tribunal: TJDFT
Processo: 0704354-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. QUESTÕES LEVANTADAS QUE NECESSITAM DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Os fatos apontados como requisitos para o deferimento da liminar não foram sequer minimamente demonstrados e não podem ser considerados como causadores danos irreparáveis ou de difícil reparação sem o devido contraditório e a produção probatória devida.
2 – Isto é, as questões postas em análise neste recurso estão relacionadas diretamente ao mérito da demanda, que, aliás, ainda se encontra em fase embrionária, e, portanto, a apreciação das matérias veiculadas são de incumbência ao magistrado de origem
3 - A majoração dos alimentos provisórios em favor da agravante, nessa instância, se mostra precoce, já que não demonstrado de forma cabal o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade.
4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.